Tribunal: CARF
Processo: 11634.720357/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720357/2017-24
ACÓRDÃO
2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA SANTA MARIA DO CERNE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. ADQUIRENTE DE PRODUTO RURAL DE PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
Sub-roga-se na obrigação de recolher a contribuição ao SENAR, o
adquirente de produtos rurais de pessoas físicas.
AGROINDÚSTRIA. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. RECEITA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
As agroindústrias devem recolher a contribuição ao SENAR, incidente sobre
a receita da comercialização da sua produção, a qual não se confunde com
a sua obrigação de recolher a contribuição, a que está responsável por sub-
rogação, quando adquire produtos rurais de pessoas físicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir das bases de
cálculos os valores relativos às vendas de produções adquiridas de terceiros. Manifestou intenção
em apresentar declaração de voto o conselheiro André Barros de Moura.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720357/2017-24
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O processo em questão trata de auto de infração para exigência da contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, incidente sobre os seguintes fatos
geradores:
a) aquisição da produção rural de pessoa física, cobrada da empresa por sub-
rogação, nos termos do inciso IV, art. 30, da Lei n. 8.212, de 1991;
b) venda de produção própria no mercado interno e externo.
Segundo o Relatório Fiscal, e-fls. 11 a 17:
A ação fiscal teve como base, o contido no Ofício n° 209/GEPLAN/SENAR-PR, de
30/09/2015, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, através do qual
solicita providências junto à empresa, tendo em vista divergência constatada nos
recolhimentos de contribuições destinadas à entidade, bem como a falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
de produção rural, conforme Representação Administrativa - IN 1.071/2010
A Contribuinte impugnou o lançamento, alegando que os produtores detinham
liminar impedindo a cobrança do tributo lançado. Afirma ainda que, na condição de empresa
agropecuária, deveria recolher pela folha de salários e não pela receita da comercialização da
produção. Suscita ainda a existência de cobrança em duplicidade.
A DRJ em Belém do Pará, mediante o Acórdão 01-35.278 (e-fls. 379 a 384), julgou a
defesa improcedente. Eis a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720357/2017-24
3
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, Contribuição para o SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
conforme determinações contidas em lei, com efeito vinculatório para a
Administração Tributária Federal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. LIMITES.
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional é no sentido da constitucionalidade da
Contribuição Social do Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto
da comercialização da produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de
2001 e que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017 suspende a cobrança
dessa Contribuição para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 21/06/2018 (AR de e-fls. 388) e
interpôs o recurso voluntário de e-fls. 391 a 393, em 20/07/2018 (termo de análise de solicitação
de juntada de e-fls. 390.
No apelo, alega, em síntese, que os débitos da matriz foram constituídos sem que o
Fisco levasse em conta o que dispõe o art. 111-G da Instrução Normativa – IN RFB n.0 1.071, de
2010, segundo a qual à agroindústria não se aplica a contribuição sobre a receita de venda da
produção. Assim, tais contribuições devem ser expurgadas no lançamento.
Sustenta que, em relação à filial 0002, não houve produção própria nos exercícios
de 2013 a 2015, tendo vendido apenas produtos adquiridos de terceiros. Assim, considerando que
os produtos já haviam sido tributados, o presente lançamento representa uma duplicidade.
Ao final pede o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos processuais, devendo ser
conhecido.
Conforme narrado, o lançamento se refere à exigência da contribuição destinada ao
SENAR, incidente sobre as aquisições de produtos rurais de pessoas físicas, por sub-rogação, bem
como incidente sobre sua produção.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720357/2017-24
4
Como primeiro argumento, a Recorrente aduz que não é devedora da contribuição
exigida, haja vista que, ostentando a condição de agroindústria, recolhe a contribuição pela folha
de salários.
Tal argumento não se sustenta, posto que no período do lançamento a contribuição
das agroindústrias para a Seguridade Social já era calculada sobre a receita da produção, conforme
se extrai do art. 22-A da Lei n. 8.212, de 1991, incluído pela Lei n. 10.256, de 2001:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei
no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Quanto à contribuição ao SENAR a sua base legal é o § 1.0 do art. 25 da Lei 8.870, de
1994, na redação dada pela Lei n.0 10.256, de 2001:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Atendendo a esse comando legal, a IN RFB 971, de 2010, vigente quando da
ocorrência dos fatos geradores, dispunha:
DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS
Das Entidades e Fundos (Terceiros)
Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição devida por lei a
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720357/2017-24
5
terceiros, ressalvado o disposto no § 1o do art. 111. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
(...)
III - pelo segurado especial, pelo produtor rural pessoa física e jurídica, em relação
à comercialização da sua produção rural, e pela agroindústria, em relação à
comercialização da sua produção, de acordo com as alíquotas constantes do
Anexo IV. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de
setembro de 2010)
Verifica-se, portanto, que não tem razão a Recorrente quando afirma que o fato de
ser agroindústria garantiria o regime tributário de recolhimento da contribuição ao SENAR, com
base na folha de pagamento.
Registre-se que a questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, ao
apreciar o RE 816830, tema 801, firmou a tese de que é constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
Entretanto, especificamente quanto contribuição devida sobre a venda da produção
adquirida de pessoas físicas, em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n.
8.212, de 24 de julho de 1991, ela deve ser afastada.
Trata-se de matéria incluída na lista de dispensa de contestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme consta do Parecer PGFN no 19.443, de 2021,
aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, que assim resumiu
o tema:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 98 do Regimento Interno do Carf – Ricarf,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, e com base no Parecer PGFN no
19.443, de 2021, afasto a incidência do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, que determinou
a obrigação tributário do recorrente por sub-rogação.
Conclusão
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.932 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720357/2017-24
6
Voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos a venda da produção adquirida de
terceiros.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro André Barros de Moura.
O crédito em questão se refere à exigência da contribuição ao SENAR do adquirente
da produção rural das pessoas físicas, em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da
Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.
Meu entendimento pessoal é de que o lançamento está correto e que as exigências
em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991
são devidas.
Entretanto, tendo em vista o disposto na alínea “c” do inc. II do art. 98 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, vinculo-me ao teor do Parecer PGFN no 19.443, de 2021, e acompanho o relator para afastar
a incidência do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, que determinou a obrigação tributário
do recorrente por sub-rogação.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 432
DF CARF MF
Original